Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de pedido incidental manejado por RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAÚJO, em que defende a continuidade do julgamento do Agravo de Instrumento pela técnica de ampliação de quórum, tendo em conta o resultado não unânime do julgado, o qual manteve a decisão de base, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Pois bem.
Como cediço, o agravante sustenta que, o resultado não unânime do acórdão deve levar à continuidade do julgamento do recurso pela técnica de ampliação de quórum.
Sobre a questão, o artigo 942, § 3o, II do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
(...)
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
(...)
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.
Assim, a aplicação da técnica de julgamento - quando há a ampliação do número de julgadores - na hipótese do recurso de agravo de instrumento tem lugar apenas quando o julgamento não unânime versar sobre a reforma de decisão parcial de mérito.
Na hipótese dos autos, não há que se falar em ampliação do quórum, tendo em conta que o recurso de agravo examinou decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ou seja, sem adentrar no mérito da lide.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO - JULGAMENTO AMPLIADO - ART. 942 DO CPC - NÃO CABIMENTO - REJEIÇÃO. 1. A técnica de ampliação do julgamento prevista no artigo 942 do CPC é cabível apenas nas hipóteses em que houver decisão não unânime no julgamento do recurso de apelação, da ação rescisória julgada procedente ou, ainda, de agravo de instrumento que importe em reforma da decisão de mérito. 2. Inexistindo no acórdão impugnado a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia haver pronunciamento do Tribunal ou para corrigir erro material, impõe-se o não acolhimento do recurso de embargos de declaração. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.03.041502-0/002, Relator (a): Des. (a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 24/07/2019)
Desta feita, não há falar-se em aplicação do debate ampliado no respectivo agravo de instrumento.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de julgamento do Agravo de Instrumento pela técnica de ampliação de quórum.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.